Tribunal: TJSP
Processo: 1035163-52.2017.8.26.0576
Classe: Embargos / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Omissão configurada – Recurso acolhido apenas para aclarar o valor das multas aplicadas – Caráter infringente das demais alegações que desvirtuam a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos acolhidos, sem efeito infringente.